Tribunal: TJMT
Processo: 1055005-20.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055005-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO - CPF: 017.624.998-27 (EMBARGADO), LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 07.250.989/0001-30 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PAVAO - CPF: 017.624.998-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS PAVÃO - TRANSPORTES – ME e outros contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferido em sede de apelação interposta nos autos de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de caminhões. Os embargantes alegam contradição quanto à análise da prescrição trienal e intercorrente, bem como quanto à regularidade da citação, requerendo a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da inexistência de prescrição trienal e intercorrente e à suposta inércia do credor na promoção da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional trienal e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de inércia injustificada do exequente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de que o despacho citatório não interrompe a prescrição se foi adotado sem diligência tempestiva foi afastada com fundamento no entendimento do STJ, que exige inércia desmotivada para configuração da prescrição intercorrente.

6. A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, com análise completa das matérias suscitadas, inclusive quanto à eficácia da cessão de crédito, à ausência de quitação válida e à não sujeição do crédito com garantia fiduciária ao plano de recuperação judicial.

7. A insatisfação da parte embargante configura pretensão de rediscutir matéria já apreciada, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração pressupõe incoerência interna na decisão, e não mera discordância da parte com a fundamentação adotada.

2. A ausência de inércia injustificada do credor afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME
e outros contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de caminhões.

As partes embargantes em suas razões (ID.

323857356
), alegam contradição no acórdão. No tocante à prescrição trienal, argumentam que o acórdão contrariou a letra da lei ao considerar a data da distribuição da ação como causa interruptiva do prazo prescricional, quando o artigo 202 do Código Civil estabelece que somente o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei.

Sustentam que a citação válida só ocorreu em novembro de 2019, com a apresentação dos embargos à execução, enquanto a ação executiva foi distribuída em 11/01/2017, tendo o embargado permanecido inerte por um ano e quatro meses até juntar as diligências necessárias para citação. Destacam que o próprio juízo singular reconheceu a desídia do embargado ao observar que não foi respeitado o prazo de 10 dias para adoção das providências necessárias à realização da citação válida, conforme art. 240, §2º do CPC.

Quanto à prescrição intercorrente, argumentam que esta se operou, pois entre o vencimento da dívida (15/09/2015), a distribuição da ação (11/01/2017) e a citação válida (novembro/2019) decorreram 4 anos e 69 dias, por inércia do embargado. Citam jurisprudência do STJ no sentido de que requerimentos para realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Ao final, requerem que sejam sanadas as contradições apontadas, com a reforma do acórdão embargado, e que o recurso seja recebido no efeito interruptivo, nos termos do art. 1.026 do CPC. Solicitam ainda que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Augusto Cesar de Carvalho Barcelos, OAB/MT 11.652, sob pena de nulidade.

Contrarrazões sob ID. 326996863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional trienal. A alegada inércia foi afastada com base na ausência de desídia do exequente, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige inércia injustificada para configuração da prescrição intercorrente. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível. Não se aplica o efeito modificativo nem o interruptivo.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido” (AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em face de cobrança decorrente de Cédula de Crédito Bancário, oportunidade em que o juízo a quo reconheceu parcialmente procedente a pretensão para extinguir a execução apenas em relação à empresa coexecutada, declarando a sucumbência recíproca.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação, cada qual defendendo teses distintas: o Banco Santander sustenta a inexistência de novação, a extraconcursalidade do crédito e a ausência de quitação, além de questionar a distribuição dos ônus sucumbenciais;

Por sua vez, o Espólio de Luis Carlos Pavão e Jamili Aidar Pavão Camilot pugna pelo reconhecimento da prescrição, pela extinção integral da obrigação em razão de suposta quitação e novação decorrente da recuperação judicial, bem como pela liberação dos gravames incidentes sobre o patrimônio da empresa executada. Assim, delimitadas as questões controvertidas, passo ao exame do mérito recursal.

No que tange à alegada prescrição trienal, não assiste razão aos apelantes. De fato, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), inerentes às cédulas de crédito bancário.

No caso concreto, a última parcela da Cédula de Crédito Bancário venceu em 15/09/2015 e a ação de execução foi ajuizada em janeiro de 2017, portanto dentro do prazo prescricional trienal previsto na legislação cambial. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois o marco inicial para sua contagem deu-se já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que exige a demonstração de inércia injustificada do credor.

Nesse panorama, a Lei nº 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil, inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o início do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

No caso vertente, verifica-se que o exequente diligenciou regularmente nos autos, afastando a configuração da desídia necessária à consumação da prescrição intercorrente. Portanto, não restou comprovada inércia do credor a justificar o decurso do prazo.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Em sequência, a parte apelante sustenta que a dívida foi quitada por meio de cessão de crédito e pagamentos realizados no ano de 2014. No entanto, os comprovantes apresentados não demonstram, de forma inequívoca, correlação com a dívida exequenda. Ademais, não há nos autos qualquer prova da anuência do banco à alegada cessão de crédito, requisito essencial à sua validade em face do credor originário, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Dessa forma, ausente prova cabal da quitação, não há que se falar em extinção da execução.

O art. 320 do Código Civil exige prova idônea do pagamento para extinguir a obrigação. Os documentos acostados não demonstram a correlação com a dívida executada, tampouco a cessão de crédito invocada foi objeto de comprovação com a necessária anuência do credor originário, requisito indispensável à sua eficácia em face deste, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ACÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A COMISSÃO POR VENDA DE LOTES (TAXA DE CORRETAGEM) – CONTRATO VERBAL – CONFISSÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES CORRESPONDENTES À COMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL - INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL SEM INÍCIO DE PROVA ESCRITA - VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 227 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA APELADA – REJEIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1-Não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada, uma vez que é incontroversa a celebração do contrato, restando somente a discussão acerca dos termos delineados, ainda que verbalmente. 2-Perfeitamente aplicável o disposto no artigo 320 do Código Civil, no que pertine à comprovação da quitação de dívida. 3-O artigo 227 do Código Civil, bem como o artigo 401 do CPC, determinam que quando o valor do contrato suplantar o limite estabelecido no art . 401 do CPC, não se admitirá a prova exclusivamente testemunhal. (TJ-MT - APL: 00313078520088110041 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – APRESENTAÇÃO DE RECIBO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O TÍTULO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o disposto no artigo 320 do Código Civil, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. O executado que apresenta documento que não contém os requisitos do artigo 320 do Código Civil, não comprova a quitação do título de crédito objeto da ação de execução. (TJ-MT - Apelação: 00015520920078110087, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2016)

No que concerne aos efeitos da recuperação judicial sobre os avalistas, o recurso igualmente não prospera. A sentença extinguiu corretamente a execução apenas em relação à pessoa jurídica em recuperação, mantendo-a em face dos devedores solidários.

Tal conclusão está em consonância com a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

Nesse sentido, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO – VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas). 2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados. (TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção ou mesmo em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos recorrentes ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVAO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT.

No recurso interposto pelo BANCO SANTANDER, a instituição sustenta que o crédito objeto da execução tem natureza extraconcursal, pois se originou de Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de dois caminhões, garantida por alienação fiduciária. Argumenta que, nessa modalidade, o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa da Lei nº 11.101/2005.

Acrescenta que o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores prevê a possibilidade de supressão de garantias apenas para credores aderentes, mas que o Banco não anuiu com tal disposição, inexistindo, portanto, qualquer autorização para afastar a garantia fiduciária ou extinguir a execução em relação à devedora principal.

Ressalta, ainda, que a ata de assembleia e o controle de legalidade do juízo recuperacional confirmam a ausência de anuência. Conclui que, sendo extraconcursal, o crédito deveria prosseguir na execução também contra a empresa em recuperação.

Na sentença, o juízo de primeiro grau adotou entendimento diverso. Reconheceu que o crédito em discussão se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual declarou extinta a execução em relação à MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – EPP (LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES – ME), contudo, o determinando o prosseguimento do feito apenas contra os coobrigados, na qualidade de avalistas e fiadores.

Em outras palavras, a decisão enquadrou o crédito como concursal, submetendo-o ao plano de recuperação homologado, e afastou a tese de extraconcursalidade sustentada pela instituição financeira.

Examinando a sentença, verifica-se que o fundamento central adotado pelo juízo para concluir pela sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial foi o de que, por se tratar de obrigação constituída em momento anterior ao pedido recuperacional, o crédito se caracterizaria como concursal, devendo, portanto, submeter-se às disposições do plano de recuperação aprovado em assembleia e posteriormente homologado.

A controvérsia diz respeito à natureza do crédito objeto da execução, garantido por alienação fiduciária de bens móveis, e sua eventual sujeição aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, de forma expressa, que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

O STJ entende que créditos com garantia de alienação fiduciária são extraconcursais, pois o bem não integra o patrimônio da recuperanda, mantendo-se sob titularidade resolúvel do credor. Sua inclusão na recuperação judicial violaria o direito de propriedade:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. 1. Incidente de impugnação à relação de credores distribuído em 24/1/2019. Recurso especial interposto em 15/4/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 3/3/2021. 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiros se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora bem como (ii) se, para não sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária, é necessária a inequívoca identificação do objeto da garantia. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento não satisfaça os interesses da recorrente. 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.938.706/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

No mesmo sentido a corte superior consignou que a extraconcursalidade subsiste até o limite do valor do bem objeto da garantia, sendo apenas eventual saldo devedor excedente considerado concursal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. EXAME . INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É extraconcursal o crédito garantido por alienação fiduciária, embora oferecido o bem por terceiros, não sendo necessária a identificação pessoal do fiduciante ou fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda . 2. No REsp nº 1.953.180/SP não houve a modificação do entendimento jurisprudencial de que o crédito garantido por alienação fiduciária detém natureza extraconcursal. Na verdade, a Terceira Turma consignou que será extraconcursal, nos limites do valor do bem objeto da garantia, de modo que eventual saldo devedor superior ao montante do bem terá natureza concursal. 3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF . 4. Malgrado a literalidade da dicção legal do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 5 . A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1810708 SP 2020/0339271-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Portanto, o crédito discutido nestes autos, lastreado em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária sobre caminhões, não poderia ter sido considerado concursal pela sentença. Ao contrário, deveria ter sido reconhecido como extraconcursal, permitindo o prosseguimento da execução contra a recuperanda.

Nesse contexto, à luz do texto legal e da orientação pacífica do STJ, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito objeto da execução, afastando a extinção decretada em relação à devedora principal.

Derradeiramente, a sentença reconheceu sucumbência recíproca, ao fundamento de que o Banco decaiu parcialmente em razão da extinção da execução em relação à devedora em recuperação judicial. Fixou a divisão proporcional de custas e honorários.

O Banco, em apelação, sustenta que seu decaimento foi mínimo, pois os embargos à execução foram rejeitados em quase todos os pontos: improcedência dos pedidos de gratuidade, prescrição, nulidade das garantias e manutenção da execução contra os coobrigados. O único acolhimento parcial ocorreu quanto à extinção em face da recuperanda. Defende, assim, a aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC, para afastar a sucumbência recíproca e impor aos embargantes o ônus integral das despesas e honorários.

O segundo fundamento do recurso refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, ao argumento de que o Banco teria decaído parcialmente, na medida em que acolhido o pedido de extinção da execução em face da devedora em recuperação judicial.

Todavia, uma vez reconhecida a natureza extraconcursal do crédito objeto da execução, com o consequente afastamento da extinção decretada em relação à devedora principal, resta evidenciado que os embargos à execução foram integralmente rejeitados. Isso porque todos os demais pedidos formulados pelos embargantes já haviam sido julgados improcedentes na sentença.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca. Aplica-se, na espécie, o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima, caberá ao outro arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.

No caso concreto, superada a premissa equivocada da sentença acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o Banco não sofreu qualquer decaimento relevante em sua pretensão executiva. Os embargos foram rejeitados em sua integralidade, o que conduz à atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente às executadas.

Portanto, deve ser dado provimento ao recurso também neste ponto, para afastar a sucumbência recíproca e condenar as executadas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, afastar a extinção em relação à MT DE NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – EPP e atribuir às executadas o pagamento integral das custas e honorários fixados em 10%, majorados para 12% em grau recursal.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO e JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025